Tribunal: TJDFT
Processo: 0732463-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA” REJEITADA. ADMINISTRATIVO. INCABÍVEL A AVERBAÇÃO DE PERÍODO ANTERIOR À POSSE E À EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CÁLCULO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo à obrigação contar como tempo de efetivo serviço, para o fim de aposentadoria do autor, o período compreendido entre 11/06/1991 e 13/05/1992, devendo incidir sobre o lapso temporal a contribuição correspondente.
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal argui nulidade por julgamento extra petita, sob o argumento de que o juízo de origem aplicou ao caso norma aplicável aos alunos em curso de formação. No mérito, alega a retroatividade do Mandando de Segurança apresentado pelo autor apenas para efeitos de classificação e progressão na carreira. Requer a improcedência da demanda.
3. Inicialmente, verifica-se que a sentença vergastada se manteve adstrita aos pedidos manejados pela parte autora. Não configura julgamento extra petita o parcial acolhimento do pedido, ainda que sob fundamento diverso do alegado, quando, observado o objeto da lide, há exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada pelo magistrado sentenciante. Preliminar de nulidade absoluta por julgamento extra petita rejeitada.
4. No mérito, contudo, é incabível a contagem de tempo anterior a nomeação e posse do autor/recorrido como tempo efetivo de exercício.
5. Não obstante o Mandado de Segurança n. 1375/91 tenha determinado à nomeação do autor com efeitos funcionais retroativos à data de 11 de junho de 1991, data do término do certame, a efetiva prestação de serviço ocorreu somente após a Portaria de 13 de maio de 1992, da SECRETARIA DO SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
6. Com efeito, os documentos anexados indicam que a Polícia Civil do Distrito Federal agiu em conformidade com a lei e com a CRFB/88 ao estabelecer a contagem do tempo de serviço, para fins de concessão de aposentadoria, apenas a partir do momento em que o autor tomou posse e entrou em exercício no cargo de Agente de Polícia, ou seja, na data de 13/05/1992, conforme Portaria do Secretário de Segurança Pública.
7. A Constituição da República (CRFB/88), com o advento da EC 20/98, vedou expressamente a possibilidade de qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10, CF). E, não tendo havido a reunião de todos os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Emenda, não há falar na sua inaplicabilidade ao recorrido, por força da aplicação do Princípio do Tempus Regit Actum. É firme a jurisprudência do STF nesse sentido (v.g. ADI 3104).
8. Ademais, o ato administrativo de contabilização do tempo de serviço somente a partir de 13/05/1992 não afrontou a coisa julgada, pois o Mandado de Segurança trazidos aos autos demonstra ordem de nomeação, concedida após ato administrativo de inaptidão em exame psicotécnico, com efeitos retroativos à data de 11/06/1991, isso em observância ao prazo de validade do certame e à classificação do candidato. Inexiste determinação de pagamento por serviços não efetivamente prestados. Desse modo, não se evidencia qualquer ordem no sentido da retroação de efeitos para finalidade previdenciária.
9. Destarte, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.